Tribunal: TJDFT
Processo: 0042568-86.2005.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0042568-86.2005.8.07.0001 Apelante(s) SILVER STAR PARTICIPACOES LTDA. Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Silver Star Participações Ltda. contra ato ilegal imputado ao Gerente de Recuperação de Crédito Tributário da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento do Distrito Federal (Id 22571112), julgou extinto o cumprimento de sentença na forma do art. 924, II, do CPC, por considerar satisfeita a obrigação veiculada no título em desfavor do Distrito Federal (Id 22571432). Verifico que, na origem, o Ministério Público atuou como custos legis (Id 22571212). Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para ciência dos atos processuais e, se o caso, apresentar manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora